Tribunal: TJDFT
Processo: 0732283-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732283-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 75430777 este relator oportunizou ao recorrente acostar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Foi fixado o prazo de cinco dias. O recorrente, no ID 75826013, pede a dilação do prazo, ao argumento de que “embora o Agravante tenha diligenciado desde a intimação, surgiram entraves práticos e administrativos que impediram a obtenção tempestiva de toda a documentação exigida.” Verifica-se que o recorrente, a despeito do pedido de dilação do prazo, sequer menciona qual seria o entrave que estaria impedindo/dificultando apresentar os documentos solicitados, ressaltando-se que são documentos comuns e de fácil acesso. Ademais, em outro ponto, cumpre observar que o recorrente sequer infirma os fundamentos da decisão de primeiro grau que lhe negou a gratuidade de justiça, tendo, apenas, afirmando que faz jus a tal benesse. Portanto, neste caso, necessário desde logo que também demonstre atender o princípio da dialeticidade, o qual impõe que os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida sejam especificamente repelidos nas razões recursais. Neste sentido: "“3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024." Isso posto, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação da documentação comprobatória da alegada hipossufiência (tal como a que foi apresentada para o financiamento do veículo), bem como, para que esclareça acerca do cumprimento do princípio da dialeticidade, pena de não conhecimento do recurso. Com a manifestação da parte ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator